Tribunal: TJES
Processo: 5002436-42.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002436-42.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JONAS CESAR DA COSTA BALBINO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) A decisão agravada foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC, estando nela dispostas as questões de fato e de direito, bem como seus fundamentos legais, não havendo que se falar, destarte, de nulidade por ausência de fundamentação.

2) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

3) No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (homicídio qualificado), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional, se estendendo tal condição para as outras condenações do agravado.

4) Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0010653-49.2007.8.08.0024, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional a fim de considerar a reincidência específica em crime hediondo do reeducando JONAS CESAR DA COSTA BALBINO.

Em suas razões recursais (ID 4287687), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 e art. 489, §1º, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Contrarrazões (ID 4492460), pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada (ID 4492460).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4610779).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que inconformado com a Decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0010653-49.2007.8.08.0024, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional a fim de considerar a reincidência específica em crime hediondo do reeducando
JONAS CESAR DA COSTA BALBINO
.

Em suas razões recursais (ID 4287687), o agravante argui preliminarmente a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos artigos 93, IX, da CRFB/88 e art. 489, §1º, do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Contrarrazões (ID 4492460), pugnando pelo improvimento do recurso.

Decisão mantendo a decisão agravada (ID 4492460).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID 4610779).

Devido não se tratar de matéria relativa aos pressupostos recursais ou condições da ação, passo a enfrentar a matéria como mérito, em conjunto com as demais teses ventiladas no recurso.

Após analisar a decisão agravada, verifiquei que ela foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC.

Constou da decisão agravada a seguinte fundamentação:

“(...) O Ministério Público, no arquivo 67.1, pede a retificação do cálculo de pena do reeducando para que conste a fração de 1/1 sobre todas as condenações em desfavor do apenado, inclusive, quanto ao crime comum, visto que é reincidente específico em crime hediondo.

No entanto, não há previsão legal para a retificação pretendida, uma vez que o artigo 86 do CP, prevê a não concessão de livramento condicional em caso específico de crime hediondo.(...)”

Logo, estão presentes as questões de fato e de direito, bem como os fundamentos legais que levaram a Magistrada a tomar aquela decisão que, embora não tenha deferido o requerimento ministerial e seja passível de revisão, contou com fundamentação escorreita, ainda que pudesse ser futuramente reformada pela via recursal.

Já em relação a principal tese ventilada pelo combativo órgão ministerial de primeiro grau, requereu a reforma da decisão agravada, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Com efeito, é assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

No caso, o ora agravado, ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo elas, processo nº 0017294-18.2013.8.13.0440, processo nº 0505257-45.2000.8.08.0035 e processo nº 0005822-90.2005.8.08.0035, todas pela prática do crime do art. 121, §2º do CP, tratando-se, portanto, de reincidente específico, circunstância de caráter pessoal que afeta a todas as demais condenações do apenado.

Sendo assim, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional em tais casos, confira-se:

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em recentíssimo julgado, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009987-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37, do mesmo regramento.

2. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4. Habeas corpus denegado.

(HC n. 666.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.

III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ART. 83, V, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
O Juízo da Vara de Execuções Criminais não cometeu qualquer ilegalidade ao indeferir o pleito de livramento condicional, pelo fato de o apenado ser reincidente específico em crime hediondos (homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes), na medida em que a decisão se encontra fundamentada em dispositivo legal vigente, qual seja, o art. 83, V, do Código Penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 660.961/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso ministerial e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao apenado.

É como voto.